Tribunal: TCU
Processo: 042.000/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1667/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.000/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda de Souza Rodrigues (XXX.399.477-XX); Ana Beatriz da Silva de Souza (XXX.282.887-XX); Beatriz Carrara Martins (XXX.775.107-XX); Beatriz Santos Ferreira Lopes (XXX.636.767-XX); Beatriz de Almeida Pinto Ingenito (XXX.000.647-XX); Brenda Teixeira Barbosa (XXX.421.187-XX); Ercilio Pedro Santos da Fonseca (XXX.207.878-XX); Gabriel Ribeiro da Silva (XXX.932.827-XX); Larissa Lemos de Moura Coracao (XXX.977.688-XX); Leticia de Oliveira de Lima (XXX.043.967-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.